Tribunal: TJPA
Processo: 0807750-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807750-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS MACHADO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0807750-82.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS MACHADO
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: ITAÚ
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO CONTRATO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Martins Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida pelo banco ITAÚ, deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo. O agravante alega nulidade da decisão por vícios processuais e contratuais, sustentando: (i) indevido segredo de justiça; (ii) ausência de notificação extrajudicial válida; (iii) vícios na assinatura eletrônica do contrato por ausência de certificação pela ICP-Brasil; e (iv) existência de cláusulas abusivas. Postula o reconhecimento da nulidade da liminar, restituição do bem apreendido e extinção do feito originário por ausência de pressupostos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é nula por vício processual decorrente da decretação de segredo de justiça; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante; (iii) determinar se a assinatura eletrônica aposta no contrato é inválida por ausência de certificação pela ICP-Brasil; e (iv) avaliar se a existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas impede a concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O segredo de justiça decretado nos autos originários não causa prejuízo à parte agravante, que tem pleno acesso ao conteúdo do processo por meio de advogado constituído, não configurando afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A constituição em mora do devedor fiduciante está comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida, ainda que por terceiro, conforme permite o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Quanto ao contrato eletrônico, verifica-se a existência de instrumento eletrônico com inserção de assinatura compatível com os parâmetros inicialmente exigidos para a formação de vínculo jurídico, não sendo possível, neste momento, concluir pela sua nulidade.

6.

As alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e devem ser examinadas no curso da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de segredo de justiça nos autos originários não acarreta nulidade da decisão liminar quando não demonstrado prejuízo à parte regularmente representada. 2. A notificação extrajudicial entregue no endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante. 3. A validade da assinatura digital em contrato eletrônico não exige, em sede de cognição sumária, certificação pela ICP-Brasil, desde que presentes elementos de formação do vínculo contratual. 4. A análise de cláusulas abusivas exige instrução probatória e deve ser realizada pelo Juízo de origem, no curso da ação principal.

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.220.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807750-82.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS MACHADO
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: ITAÚ
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Carlos Eduardo Martins Machado
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, ajuizada em desfavor de ITAÚ – deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, a nulidade da decisão liminar que autorizou a apreensão do veículo, fundamentando seu inconformismo em diversos vícios processuais e contratuais, destacando, preliminarmente, a indevida tramitação do feito em segredo de justiça, em afronta ao princípio da publicidade processual, pois ausente qualquer das hipóteses legais do art. 189 do CPC.

Alega ainda ausência de notificação extrajudicial válida, vício de forma e falta de requisitos legais na assinatura digital aposta no contrato, sustentando que esta não possui certificação pela ICP-Brasil, o que compromete sua autenticidade.

Aduz a existência de cláusulas abusivas, tais como: venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas (avaliação do bem e registro do contrato) sem comprovação da efetiva prestação do serviço, capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária contratada e cobrança de juros moratórios também de forma capitalizada, prática vedada por ausência de previsão legal.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade dos atos processuais desde a concessão da liminar e a restituição do bem apreendido, bem como a extinção do feito originário sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos legais de validade processual.

Deseja que, ao final, seja dado provimento ao agravo, com a suspensão.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807750-82.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS MACHADO
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: ITAÚ
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se estão presentes fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, diante das alegações de nulidade e abusividade contratual formuladas pelo agravante.

A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), sendo a jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que basta a entrega da correspondência no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

No caso, consta dos documentos juntados que houve o envio de notificação para o endereço informado no contrato, com registro de recebimento. Assim, em cognição própria de agravo, entendo presente a constituição em mora.

Quanto ao contrato eletrônico, verifico a existência de instrumento eletrônico com inserção de assinatura compatível com os parâmetros inicialmente exigidos para a formação de vínculo jurídico, não sendo possível, neste momento, concluir pela sua nulidade.

As demais teses de abusividade contratual também exigem instrução probatória, e devem ser oportunamente enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau, no julgamento da ação principal, não se mostrando em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Para finalizar, no que toca à alegação de nulidade em razão do segredo de justiça, destaco que a parte, devidamente representada por advogado habilitado nos autos de origem, não está privada do pleno acesso às informações processuais, inexistindo prejuízo demonstrado.

Assim, tal circunstância não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco é suficiente para modificar a decisão impugnada.

Ressalto, ademais, que eventual interesse na retirada do sigilo poderá ser formulado diretamente ao Juízo de primeiro grau, que é o magistrado natural para apreciar tal pedido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos termos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025